Tribunal: TJDFT
Processo: 0744855-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AÇÃO RESCISÓRIA N. 0744855-51.2023.8.07.0000 REQUERENTE: LENILSON PEREIRA GONÇALVES REQUERIDO: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por LENILSON PEREIRA GONÇALVES, cujo escopo é a rescisão do trânsito em julgada da ação indenizatória por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes em decorrência de acidente de trânsito, de no PJE 0705769-35.2021.8.07.0003, ora em cumprimento de sentença, proposta por RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA, ao argumento de possuir provas novas sobre o fato julgado. Intime-se o autor para que emende a sua petição inicial nos termos do artigo 968, inciso II c/c artigo 321 ambos do Código de Processo Civil, no prazo improrrogável de 15 (quinze) sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator